Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700362-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS DA SILVA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 78828288, o patrono do apelante requer a sustentação oral no processo incluído na 39a Sessão Ordinária Virtual, iniciada no dia 26/11/2025, a partir das 13h30, com encerramento previsto para 04/11/2025 (certidão de ID 78770436). Nos termos do art. 124-A, II, do RITJDFT, “Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito (...) por qualquer uma das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão”. Logo, para que houvesse a retirada do presente feito da pauta virtual, a fim de garantir a sustentação oral, o pedido deveria ter sido protocolado até 48h antes do início da sessão. No entanto, foi formulado no dia 25/11/2025, às 18h55 (ID 78828288), ou seja, menos de 24 horas antes do início da sessão de julgamento – o que torna inviável o acolhimento do pedido. Pela mesma razão, também não há margem para autorizar a sustentação por meio eletrônico, ante o disposto no art. 11 da Portaria GPR 359/2025, cujo teor é reproduzido a seguir: (...) Art. 11. Nas hipóteses legais de cabimento de sustentação oral, será facultado aos advogados e demais habilitados nos autos juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico, em local próprio contido no menu dos autos digitais, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento em ambiente virtual. (...) INDEFIRO, pois, o pedido, em razão de sua intempestividade. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator